Tribunal: TJES
Processo: 0022009-62.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022009-62.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JANIO LOROZA SERAFIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA OBSTRUINDO GARAGEM. DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ÔNUS AO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que determinou a remoção de um poste de energia elétrica localizado em frente à garagem da residência do apelado, Jânio Loroza Serafim, sob pena de multa. A EDP alegou que o custo da remoção deveria ser suportado pelo apelado, conforme Resolução ANEEL nº 414/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a concessionária de energia elétrica pode exigir que o consumidor suporte os custos de remoção de poste localizado em frente à sua garagem, e (ii) se o direito de propriedade justifica a remoção sem ônus ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remoção do poste é necessária para garantir o pleno exercício do direito de propriedade, conforme o art. 1.228 do Código Civil e o art. 5º, XXII, da Constituição Federal. 4. A obstrução à garagem, essencial ao uso do imóvel, não configura mera conveniência do apelado, mas sim necessidade fundamental, o que afasta a aplicação automática da Resolução ANEEL nº 414/2010. 5. Jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais reconhece a obrigação da concessionária de remover equipamentos que inviabilizem o exercício pleno da propriedade, sem custos ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. "Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público deve suportar o custo de remoção de postes que inviabilizem o pleno exercício do direito de propriedade do consumidor."

"Dispositivos relevantes citados"
: CF/1988, art. 5º, XXII; CC/2002, art. 1.228.
"Jurisprudência relevante citada"
: STJ, AgInt no AREsp 2279268/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
JÂNIO LOROZA SERAFIM
. O apelado, assistido pela Defensoria Pública, requereu judicialmente a remoção de um poste de energia elétrica situado em frente à garagem de sua residência, alegando que o poste impede o acesso adequado de veículos à sua propriedade.

A Juíza de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando que a requerida removesse o poste no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite do valor da causa (R$ 19.860,49 - dezenove mil oitocentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos).

Inconformada com a decisão, a EDP apelou, argumentando que o custo da remoção do poste deveria ser suportado pelo apelado, uma vez que a instalação do poste é anterior à construção da residência. A apelante invocou a Resolução ANEEL nº 414/2010, que determina que a responsabilidade pelo pagamento da remoção de postes recai sobre o solicitante, salvo exceções.

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que o poste obstrui o acesso à garagem, sendo impossível o pleno exercício do direito de propriedade sem a remoção do equipamento. Alega ainda que a cobrança feita pela EDP é indevida, pois a realocação é necessária para garantir o uso adequado do imóvel.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
JÂNIO LOROZA SERAFIM
. O apelado, assistido pela Defensoria Pública, requereu judicialmente a remoção de um poste de energia elétrica situado em frente à garagem de sua residência, alegando que o poste impede o acesso adequado de veículos à sua propriedade.

A Juíza de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando que a requerida removesse o poste no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite do valor da causa (R$ 19.860,49 - dezenove mil oitocentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos).

Inconformada com a decisão, a EDP apelou, argumentando que o custo da remoção do poste deveria ser suportado pelo apelado, uma vez que a instalação do poste é anterior à construção da residência. A apelante invocou a Resolução ANEEL nº 414/2010, que determina que a responsabilidade pelo pagamento da remoção de postes recai sobre o solicitante, salvo exceções.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e, adianto, a apelação interposta por Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito de propriedade é expressamente protegido pela Constituição Federal, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXII. O proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor de seu bem de maneira plena, o que inclui a fruição adequada do imóvel, sem que terceiros ou o Poder Público imponham limitações arbitrárias e desproporcionais ao exercício desse direito. A presença de um poste de energia elétrica, localizado em frente à garagem do apelado (fls. 10/11), impede o livre e regular acesso à sua propriedade, configurando uma ofensa direta ao direito de propriedade.

A apelante, EDP Escelsa, alega que a instalação do poste ocorreu antes da construção da residência do apelado e que, por esse motivo, os custos para sua remoção deveriam ser arcados pelo consumidor. Invoca, para tanto, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), especificamente os arts. 44, VII e 102, XIII, que dispõem que a remoção de postes e outros equipamentos instalados pela concessionária de energia deve ser custeada pelo solicitante.

Contudo, essa argumentação não se sustenta no presente caso. A remoção do poste não é uma mera solicitação de conveniência do apelado, mas uma necessidade essencial para que ele possa usufruir plenamente de sua propriedade. A obstrução causada pelo poste inviabiliza o uso da garagem, que é parte integrante e funcional do imóvel. Assim, a situação posta em juízo ultrapassa os limites da conveniência pessoal e entra no âmbito da necessidade de preservação do direito fundamental à propriedade, que é absoluto contra abusos ou imposições arbitrárias por parte de concessionárias de serviços públicos.

O art. 1.228 do Código Civil estabelece que o proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor de seu bem, assegurando-lhe a mais ampla proteção contra interferências externas que inviabilizem o exercício desse direito.

A instalação de um poste que impede o acesso à garagem compromete o uso pleno do imóvel, criando um obstáculo injustificável à fruição da propriedade. Nessa linha, deve-se observar que as concessionárias de serviços públicos, como a apelante, estão sujeitas ao dever de prestar seus serviços de forma adequada e eficiente, conforme o art. 175 da Constituição Federal. Isso implica a obrigação de ajustar suas operações a fim de garantir que o serviço não interfira no direito de propriedade ou no bem-estar do consumidor.

Cabe ressaltar que a própria Resolução nº 414/2010 da ANEEL, utilizada pela apelante para justificar sua recusa em custear a remoção do poste, não pode ser aplicada de forma irrestrita e automática em casos como o presente, onde a situação de fato gera uma violação aos direitos fundamentais. O ordenamento jurídico brasileiro, conforme a hierarquia das normas, não permite que resoluções administrativas ou regulamentos setoriais se sobreponham à Constituição Federal ou ao Código Civil, que asseguram a integridade do direito de propriedade.

Ademais, a jurisprudência nacional tem reconhecido a obrigação das concessionárias de remover equipamentos que obstaculizem o pleno exercício da propriedade, sem custos ao consumidor, quando a situação não decorre de escolha ou conveniência do usuário, mas sim de necessidade objetiva e legítima. Neste sentido já se manifestaram o STJ e outros Tribunais em situações idênticas e/ou similares:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADO NO MEIO DA CALÇADA E PRÓXIMO AO PORTÃO DE GARAGEM DO IMÓVEL DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. I - Na origem, trata-se de
ação de obrigação de fazer, objetivando a condenação de concessionária de energia elétrica a realocar poste de energia elétrica instalado em local inadequado, sem ônus para o autor
. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, para julgar procedente o pedido do autor. II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Entretanto, mesmo com o reconhecimento da inconstitucionalidade do citado dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal e ainda que ele não seja aplicado, o sistema legal vigente, em especial
a legislação federal que rege a concessão de serviços públicos, autoriza a conclusão segundo a qual os custos pela remoção de poste de energia elétrica devem ser suportados pela concessionária de serviços públicos nas hipóteses em que houver restrição ao uso regular da propriedade
. Frise-se que o art. 1º da referida Lei, o qual não foi atingido pela aludida declaração de inconstitucionalidade, estabelece que as concessionárias, que exploram o fornecimento de energia elétrica, priorizarão a colocação dos postes de sustentação à rede elétrica nas divisas do lotes de terrenos das áreas urbanas. No caso dos autos, as fotografias de fl. 16 demonstram que o poste de energia elétrica está instalado no meio da calçada, em frente ao portão da garagem do imóvel do autor e a uma distância informada de dois metros e meio da divisa do imóvel situado à direito do seu de quem olha a partir da rua, encontrando-se, portanto, totalmente inapropriado e irregular (fls. 134-135).
Com efeito, o poste instalado em frente ao portão da garagem do imóvel dificulta o acesso, prejudicando o uso do bem e colocando em risco a segurança de seus moradores ante a proximidade do poste à residência. Nessas circunstâncias, não é razoável imputar ao requerente os custos pela remoção
de um poste que foi instalado pela concessionária em local totalmente irregular e que prejudica a adequada fruição do imóvel do autor, especialmente quando este não deu causa à equivocada localização do poste (fls. 136)." III - Nesse sentido, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." IV - Ademais, é incabível o recurso especial porquanto eventual violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de norma infralegal, o que foge à competência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.524.223/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/5/2020; AgInt no AREsp 1.552.802/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/4/2020; AgInt no REsp 1.652.475/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2019; AgInt no REsp 1.724.930/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/8/2018; AgInt no AREsp 1.133.843/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 27/3/2018; REsp 1.673.298/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017. V - Agravo interno improvido. (
AgInt no AREsp 2279268
/ SP; Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento
12/06/2023
). (destaquei)

Ação de obrigação de fazer julgada improcedente -
Poste padrão instalado na frente da propriedade do autor - Pedido de remoção
- Alegação de que é obrigação do consumidor custear a obra - Aplicação do art. 2º da Lei Estadual nº 12.635/07 e artes. 6º "caput" e § 1º da Lei n. 8.987/95 -
Poste posicionado no meio da entrada da garagem e não na divisa do imóvel Direito de uso garagem livre de obstáculos
- Dever legal de regularidade eficiência e segurança e cortesia na sua prestação descumpridos -
Reconhecimento de que a obrigação deve ser cumprida pela ré sem qualquer ônus ao consumidor
- Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1024063-45.2018.8.26.0001; Relator: Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/03/2020). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMOÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DA INSTALAÇÃO. ÔNUS QUE RECAÍA SOBRE A CONCESSIONÁRIA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA ACERCA DA RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se deve ser mantida a sentença que condenou a concessionária de energia elétrica a retirar o poste e a fiação elétrica do imóvel da autora, sem ônus para a consumidora, no prazo de 60 (sessenta) dias, fixou multa cominatória em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com incidência limitada a quarenta salários mínimos. 2. Cumpre destacar, neste ponto, que são aplicáveis ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, eis que a apelante e a apelada se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços elencados nos arts. 2º e 3º daquele diploma legal. Além disso, por serem verossimilhantes as alegações da autora/apelada, é cabível a inversão do ônus probatório no caso concreto. 3.
O direito de propriedade encontra-se expressamente previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput e inciso XXII, assim como é disposto no artigo 1.228 e seguintes do Código Civil. Tal previsão confere ao proprietário a plenitude do direito de utilizar, desfrutar e dispor do bem e de seus frutos.
4. A partir disso, surge o interesse do proprietário e/ou consumidor em se opor às irregularidades praticadas pelas concessionárias de energia elétrica em sua propriedade e o direito de não custear a remoção/deslocamentos de postes, fios de alta-tensão ou equipamentos intrusos que obstem o seu uso pleno e adequado. 5. Na espécie, pretende a autora, ora recorrida, a remoção de postes e de rede de energia elétrica que estavam instalados dentro de sua propriedade, prejudicando o seu pleno exercício. A concessionária, ora apelante, todavia, defende que não houve irregularidade no ato de instalação da rede elétrica no local, pois foram realizados os estudos prévios e os postes vieram a ser fincados antes mesmo da construção do imóvel pela apelada. 6. Da prova dos autos, tem-se que a rede elétrica está instalada dentro do terreno da autora/apelada, conforme se depreende das fotografias acostadas às fls. 26/34, vindo a impedir o pleno uso da propriedade pela demandante. 7. Depreende-se, ainda, que o pedido de realocação da estrutura mencionada não se limita a uma simples questão de conveniência por parte da autora/apelada, tampouco é motivada por interesses estéticos ou de embelezamento do imóvel. Trata-se, na verdade, de uma medida essencial para o pleno exercício do direito de propriedade da demandante, de forma que a responsabilidade pela realização dessa ação deve recair sobre a concessionária, às suas custas, sem impor qualquer ônus à apelada. 8. Registre-se que a concessionária apelante não logrou trazer provas acerca da existência de contrato de servidão administrativa com a proprietária do terreno, que seria condição sine qua non para tornar legal a permanência dos postes e da rede elétrica na propriedade alheia. 9. Considerando que a apelante não trouxe provas acerca da constituição regular da servidão administrativa e que a autora deve ter respeitado o seu direito de livre exercício e uso do respectivo imóvel atingido por restrição provocada pela concessionária de energia elétrica, tenho que a obrigação de fazer deve ser mantida. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; AC 0201059-62.2023.8.06.0043; Barbalha; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE
03/10/2024
; Pág. 81) (destaquei)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de Serviços. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade invocada em contrarrazões. Inocorrência. Mérito.
Remoção e adequação de poste de energia elétrica instalado em local inapropriado e irregular, colocando em risco a segurança das pessoas ante a proximidade do poste à edificação, que limita ou impossibilita o pleno exercício do direito de propriedade, sem ônus ao Consumidor. Entendimento do C. STJ e Precedentes desta C. Câmara
. Prequestionamento. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000562-33.2022.8.26.0030; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Apiaí - Vara Única; Data do Julgamento: 25/09/2024; Data de Registro: 25/09/2024) (TJSP; AC 1000562-33.2022.8.26.0030; Apiaí; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 25/09/2024) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA ENEL PARA RETIRADA. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REMOÇÃO DO POSTE. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No presente caso, a controvérsia recursal consiste em verificar se acertado ou não o pronunciamento da primeira instância que julgou totalmente procedente a ação de obrigação de fazer movida pela parte apelada jose edinaldo da Silva teles em face da parte apelante enel - companhia energética do Ceará. 2. Com efeito, no cotejo com os fundamentos sentenciais, em que pese os argumentos lançados pela parte apelante, tenho que não lhe assiste razão, in casu, devendo a sentença ser mantida, como passo a fundamentar. 3. Inicialmente, aplica-se, ao caso em comento, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que pertence à inversão do ônus probatório, uma vez por disposição legal prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se ao fornecedor assumir os riscos da sua atividade empresarial, respondendo por vícios ou defeitos dos seus bens e serviços, independente de culpa. 4. Ademais, cumpre esclarecer que a ré, ora apelante, na forma de sociedade de economia mista, é responsável pela prestação de serviço público de fornecimento de energia. Assim, sujeita-se ao regime de responsabilidade civil objetiva, previsto no art. 37, §6º, da CF/88. 5. In casu, se depreende sem maiores dificuldades, que efetivamente a parte apelada está impedida de utilizar a sua garagem, visto que o poste de energia elétrica de responsabilidade da enel, ora apelante, está na frente do portão da propriedade do consumidor comprometendo a entrada e saída de veículos, conforme documento de fl. 23. É evidente também o encargo imposto ao consumidor para retirada do poste da frente de sua propriedade, conforme orçamento produzido pela ré/apelante às fls. 14-15 no valor de R$ 5.012,07 (cinco mil, doze reais e sete centavos). 6. Dessa forma, visto que o autor/apelado comprovou os fatos constitutivos de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do código de processo civil, a ré/apelante deveria ter comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, inciso II, do código de processo civil, mas apenas se limitou a dizer que o poste elétrico foi colocado de forma condizente com a resolução da ANEEL, inclusive que o poste já existia no local antes mesmo da propriedade do autor/apelado. Além disso, a apelante alegou que o custeio de retirada do poste deve ser suportado pelo apelado. Por fim, aduziu a apelante que o prazo de 30 (trinta) dias estipulado pelo juízo a quo é insuficiente para efetuar a retirada do poste. 7.
No caso, não resta dúvida que o juízo de primeiro grau se posicionou conforme os precedentes existentes, visto que compete à enel, ora apelante, o encargo da remoção do poste de energia elétrica, no qual deve isentar o consumidor, ora apelado, de qualquer cobrança, bem como em relação ao prazo estipulado para efetuar a remoção do poste elétrico, qual seja, o prazo de 30 (trinta) dias
. 8. Portanto, descabida a pretensão de reforma da sentença originária, na medida que convergente com o complexo probatório constante dos autos. 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0011727-39.2018.8.06.0112; Juazeiro do Norte; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Francisco Jaime Medeiros Neto; DJCE
01/10/2024
; Pág. 84) (destaquei)

Assim, diante da clara necessidade de remoção do poste para garantir o exercício pleno do direito de propriedade, resta evidente que a sentença recorrida deve ser mantida.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO à apelação
interposta por Espírito Santo Centrais Elétricas S.A., mantendo a sentença que determinou a remoção do poste de energia elétrica, sem ônus ao apelado, e fixou a multa diária em caso de descumprimento, por se tratar de medida que preserva o direito fundamental de propriedade e está de acordo com o entendimento consolidado nos tribunais.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa para 15%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar